Tribunal: TJBA
Processo: 8062680-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062680-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU Advogado(s): ADRIANO NUNES BOMFIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO PARA OPOSTOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. DISPENSA DA GARANTIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME O MUNICÍPIO DE SALVADOR ajuizou Ação de Execução Fiscal contra a FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU, sendo proferida decisão pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital determinando que a executada comprovasse a integral garantia do juízo para fins de processamento dos embargos à execução fiscal. Inconformada, a executada interpôs Agravo de Instrumento, alegando hipossuficiência patrimonial e impossibilidade de garantir o juízo, sustentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos sem garantia quando comprovada essa condição. Decisão liminar deferiu o efeito suspensivo ao recurso. O agravado foi regularmente intimado, mas não apresentou contraminuta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a exigência de garantia integral do juízo pode ser afastada no caso de hipossuficiência patrimonial comprovada da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 dispõe que os embargos à execução fiscal somente são admitidos após a garantia da execução. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado essa exigência, admitindo a oposição de embargos sem garantia quando comprovada a hipossuficiência patrimonial do devedor, conforme precedentes: "É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita." (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021). No caso concreto, a recorrente demonstrou sua hipossuficiência patrimonial por meio de balanços anuais evidenciando prejuízos superiores a 4 milhões de reais, o que impossibilita a garantia do juízo. Diante da comprovação da hipossuficiência, mostra-se plausível a dispensa da exigência de garantia para o processamento dos embargos, sendo cabível o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar o recebimento dos embargos à execução sem a necessidade de garantia do juízo. Tese de julgamento: "A exigência de garantia integral do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal pode ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente, para esse fim, a mera concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º. Jurisprudência relevante citada AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062680-30.2024.8.05.0000 em que figura como agravante a FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU e agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao agravo, pelas razões adiante alinhadas.